Tribunal: TJSP
Processo: 1004422-89.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004422-89.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado JOÃO
CARLOS SUTTI - EPP, é apelado/apelante ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO S.A. e Apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004422-89.2018.8.26.0286 -Voto no
2
Apelantes e Apelados: João Carlos Sutti EPP; e Águas de Itu Gestão
Empresarial S/A - em recuperação judicial
Apelado: Município da Estância Turística de Itu
Comarca: Itu - 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.122
EMENTA
Competência recursal. Ação de cobrança decorrente de contrato de
transporte de água. Competência das câmaras que compõem a
Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
nos termos do artigo 5o, item II.1, da Resolução no 623/2013.
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por João
Carlos Sutti EPP contra Águas de Itu Gestão Empresarial S/A - em
recuperação judicial e Município da Estância Turística de Itu, que a
respeitável sentença de fls. 107/110, cujo relatório se adota, excluiu
da lide o Município e julgou procedente a ação com relação à primeira
ré, condenando-a ao pagamento da quantia de R$83.790,00,
monetariamente corrigida a partir do ajuizamento da ação, e com
incidência de juros de mora desde a citação.
Apela o autor (fls. 113/120) sustentando, em
síntese, que o Município, na condição de cedente do serviço público,
é parte legítima para compor o polo passivo da ação, devendo
responder pelos danos provocados pela concessionária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004422-89.2018.8.26.0286 -Voto no
3
contratou. Afirma que as cobranças se referem a transportes
realizados em período anterior à data da caducidade do contrato de
concessão, destacando o estado de insolvência da concessionária.
Aduz que deve ser reconhecida ao menos a responsabilidade
solidária do Município, sendo que o Poder Público foi beneficiado com
o serviço de transporte da água em caminhões pipa. Alega que a
correção monetária deve incidir a partir da data de vencimento da
obrigação, e não do ajuizamento da ação. Pede, ao final, o provimento
do apelo.
Apela também a concessionária ré (fls. 123/137)
sustentando, em suma, que não é responsável pelo débito, posto que
se refere a período em que a empresa estava sendo gerida e
administrada por interventor. Afirma que o serviço foi retomado pelo
Município após o decreto de caducidade do contrato de concessão.
Alega que está em processo de recuperação judicial, no qual já houve
a homologação do respectivo plano, de modo que a satisfação de
eventual crédito deve ser buscada junto ao juízo universal, nos termos
do artigo 49 da Lei n° 11.101/2005 Pede a reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 430/437, 438/445 e 446/455.
O recurso foi inicialmente distribuído à Colenda 9a
Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual,
todavia, declinou da competência recursal, nos termos do acórdão de
fls. 462/467.
É o Relatório.
A presente ação de cobrança, ao contrário do que
constou do acórdão de fls. 462/467, não é oriunda de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004422-89.2018.8.26.0286 -Voto no
4
prestação de serviço de fornecimento de água pelo Município ou pela
concessionária ré.
Cuida-se de ação objetivando o recebimento da
contraprestação decorrente do contrato verbal de transporte de água
entabulado entre o autor e a concessionária, como se constata,
inclusive, pela análise das notas fiscais juntadas com a exordial (fls.
47/50).
Verifica-se, pois, que a matéria não se enquadra na
competência desta Terceira Subseção de Direito Privado, inserindo-
se, ao revés, na competência da Segunda Subseção, nos termos do
artigo 5o, item II.1, da Resolução no 623/2013, que estabelece ser dela
a competência para o julgamento de "ações oriundas, de representação
comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de
mercadorias e edição" (g.n.).
O referido dispositivo não especifica o tipo de
transporte, de modo que a competência da Segunda Subseção
remanesce, seja ele relativo a pessoas, semoventes, mercadorias ou
coisas em geral.
Sobre o tema:
“Conflito de competência entre a 11a e a 30a Câmaras de Direito Privado.
Ação de cobrança fundada em transporte de mercadorias. Competência preferencial
reservada pela Resolução no 623/13 desta E. Corte à Subseção II de Direito Privado
(11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Conflito de competência procedente, para declarar
competente a 11a Câmara de Direito Privado” (TJSP - Conflito de
competência cível 0030321-91.2018.8.26.0000 - Rel. Des. Gomes
Varjão - Grupo Especial da Seção do Direito Privado - j.
27/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004422-89.2018.8.26.0286 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
DO RECURSO, determinando a sua redistribuição à Segunda
Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
RUY COPPOLA
RELATOR